Tribunal: TJMT
Processo: 0004772-78.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004772-78.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA FERRI DA SILVA - CPF: 354.083.401-04 (VÍTIMA), DAGRANJA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS (VÍTIMA), JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – RÉU PRIMÁRIO – PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA – SANÇÃO READEQUADA PARA 8 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto não se amolda a tais exigências, não deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2o, do Código Penal, é direito subjetivo do réu ser agraciado com o benefício do furto privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Pereira Leite Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 4772-78.2018.811.0006 (código 235314), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, por violação ao disposto no art. 155 do Código Penal (Id. 30360478, pp. 1-7).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e de forma subsidiária pugnou pelo reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal (Id. 30361457, pp. 1-5).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 30361458, pp. 1-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 37130958, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 25/11/2017, por volta de 08h34horas, no estabelecimento comercial DAGRANJA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS, o denunciado JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistentes em um sacode frango de aproximadamente 20 Kg e uma caixa de coxinha de asa de frango, de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Segundo apurado, inclusive por meio de imagens gravadas por sistema de monitoramento, na data dos fatos, o denunciado que era funcionário da empresa DAGRANJA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS, prevalecendo de relação de vínculo empregatício e aproveitando-se da confiança sobre ele depositada, subtraiu um sacode frango de 20 kg, no valor de R$ 110,00 e uma caixa de coxinhas da asa, em ambos os casos retirando tais mercadorias do local juntamente com outras devidamente registradas para entrega a terceiros (...)”
(Id. 37903488, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado pelo delito de furto simples, ilícito previsto no art. 155 do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso pleiteando absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e de forma subsidiária o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o mérito recursal.

Da aplicação do princípio da insignificância

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância, a razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sobre a questão posta em julgamento, importante consignar, num primeiro momento, que a insignificância surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual este ramo do direito somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado possui tamanha relevância à sociedade que os demais ramos jurídicos não são suficientes para a sua proteção.

Sob este prisma, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, é importante ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única por essência, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nesse ponto, não se pode olvidar, entretanto, que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo legislador.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos ser observados de forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Analisando minuciosamente o arcabouço fático-probatório jungido aos autos, constato que o apelante possui ações penais em curso, inclusive uma condenação transitada em julgado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme se vê do Processo Executivo de Pena de n. 4018-25.2019.811.0064 (código 691310), proveniente da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, circunstâncias que, evidentemente, indicam a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Nesse sentido, colaciono fragmento de precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 147281/2013, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.4.2014).

Portanto, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

Furto privilegiado

Noutro giro, quanto ao pleito defensivo para o reconhecimento da modalidade privilegiada do furto (§ 2o do art. 155 do CP), entendo que deve ser reconhecida tal modalidade de furto, uma vez que o apelante não é reincidente e é de pequeno valor a coisa furtada (uma caixa de 20 kg de frango) avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não ultrapassou um salário mínimo à época dos fatos, qual seja R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Ademais, impende consignar que a primariedade do apelante pode ser aferida neste caderno processual, em que não se verifica a existência de condenações penais com trânsito em julgado, por crime anterior ao em apuração.

Verificada, assim a incidência da figura privilegiada, pode o magistrado escolher uma, dentre as três hipóteses elencadas pelo referido dispositivo legal: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena de um a dois terços; ou c) aplicar somente a pena de multa.

Na presente hipótese, entendo suficiente e adequada à reprovabilidade da conduta do acusado a diminuição da pena no patamar de um terço (1/3).

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a sanção basilar em
1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há incidência de agravantes e atenuantes, de modo que conservo a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), a qual fixo na fração de 1/3, para alcançar o resultado de
8 meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa e, atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para
6 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, por estar em consonância com o art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o acusado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, uma vez que não é reincidente em crime doloso, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo,
substituo a pena privativa de liberdade do acusado por uma restritiva de direitos,
as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado para readequar a pena imposta ao patamar de
8 meses de reclusão e 6 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020